Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NA INSTÂNCIA RECURSAL. OMISSÃO. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer pronunciamento judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Constatada a omissão do acórdão embargado, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça realizado deve ser analisado.
3. O Código de Processo Civil permite que o pedido de gratuidade de justiça seja formulado em recurso (art. 99, caput) e, em caso de denegação ou revogação, o relator deve conceder o prazo de 5 dias para recolher custas processuais (art. 101, § 2o).
4. No caso, o apelante comprovou o alegado estado de hipossuficiência. Dos extratos de movimentação bancária juntados aos autos, verifica-se que o apelante é empresário individual e que, no ano de 2021, auferiu receita bruta total anual de R$ 34.051,03. Ademais, o extrato bancário dos últimos três meses do apelante comprova a ausência de movimentação significativa de valores em sua conta.
5. Com relação à majoração dos honorários advocatícios, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, nos termos do art. 98, § 2o do Código de Processo Civil.
6. Ainda que o apelante seja beneficiário da justiça gratuita, os honorários fixados no primeiro grau devem ser majorados na instancia recursal diante do não provimento do seu recurso. Todavia, fica suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, em razão da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e provido. Omissão sanada. Gratuidade de justiça concedida ao apelante.